Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017343-48.2019.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017343-48.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI e outros
Processo Origem: Cumprimento de Sentença no 76-80.2010.811.0005, Cód. 43077 - Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino.
*Anteriores Agravos: 100378/2016; (PJE) 1000844-57.2017 e 1014254-85.2017
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO CAPUT E § 2o DO ARTIGO 1.018, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 1.018, do CPC, incumbe ao agravante, no prazo de três dias, contados da data de interposição do agravo, juntar aos autos do processo cópia da petição do agravo, do comprovante de sua interposição, além da relação dos documentos que formam o instrumento. O descumprimento do disposto no art. 1.018 do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, desde que arguido e comprovado pela parte agravada, como no caso.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Vladimir Luiz Formigoni e outros, homologou o laudo pericial de fls. 1141/1190.
Sustenta que os cálculos do perito, mais uma vez, foram elaborados em desacordo com as decisões judiciais proferidas no processo, em violação a coisa julgada.
Assegura que apontou diversas irregularidades, especialmente os abatimentos concedidos pelo banco interpretados pelo perito como pagamento e a utilização de índices diferentes dos oficiais.
Requer o provimento do recurso, com a realização de nova perícia e oitiva do Perito em audiência de instrução e julgamento.
Em contrarrazões (Id 27471968), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de descumprimento do artigo 1.018, §§ 2o e 3o do CPC.
No mérito, diz que a questão já foi amplamente debatida e está acobertada pela preclusão. Afirma que a discussão anterior era acerca da aplicação de índices oficiais ou contratados e, agora neste recurso, pretende a discussão sobre valores concedidos a título de abatimento, o que revela inovação nesta fase recursal, porque em momento algum foi questionado/impugnado tal matéria nas manifestações anteriores.
Afirma que já foram realizadas 02 (duas) perícias na fase de cumprimento de sentença, cuja tese de que no laudo pericial estão incluídos valores concedidos a título de abatimento, não fora levantada anteriormente, o que revela preclusão; concordância tácita, além de configurar inovação recursal.
Assevera que o agravante pretende somente a rediscussão dos cálculos de liquidação, sem qualquer fundamento jurídico, o que caracteriza, no seu entender, litigância de má-fé.
Aduz que os descontos denominados ‘perdão da dívida’ não pode ser excluído do cálculo porque decorrem de lei e não há comando judicial que autorize a exclusão dos lançamentos. Adiciona que os lançamentos a título de descontos lançados nas planilhas originais são considerados Ato Jurídico Perfeito e, portanto, passados 30 anos, não podem serem revistos ou revogados sem que haja decisão judicial passada em julgado neste sentido.
Pede o reconhecimento da prescrição para impedir que o banco ‘revogue’ desconto concedido no ano de 1989.
Ao final, pede o acolhimento da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece trânsito. O agravo de instrumento deve ser instruído com peças obrigatórias e com outras de cunho facultativo que o agravante entenda úteis, como determina o CPC:
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;
III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...)
Por outro lado, por se tratar de agravo em face de processo físico (autos não eletrônicos/não digitais) incumbe ao agravante levar aos autos da ação, em três dias, cópia da peça recursal, do comprovante de interposição e da relação de documentos que formaram o instrumento. Dispõe o CPC/15:
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.
Trata-se de requisito à admissibilidade, como disposto expressamente no seu § 3o; e provado o descumprimento, o recurso não será conhecido.
Assim, ao agravado incumbe arguir e provar o descumprimento daquela diligência; e deve fazê-lo, sob pena de preclusão, nas contrarrazões que é via própria para responder ao recurso. A respeito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. DISCUSSÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 2o E DO CAPUT DO ART. 1.018 DO CPC/2015. TEMPERAMENTO PELO § 3o DO MESMO ARTIGO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que manteve a penhora on line anteriormente determinada de 20% dos vencimentos líquidos da parte executada. Não se conheceu do agravo de instrumento, diante da ausência de informação ao juiz de origem acerca da interposição do recurso. Neste Corte, deu-se provimento ao recurso especial para afastar a inadmissibilidade do agravo de instrumento, determinando-se o retorno dos autos à Corte a quo para julgamento do recurso.
II - Verifica-se que a parte que interpõe agravo de instrumento, em se tratando de autos físicos, deverá providenciar a juntada aos autos do processo dos documentos referidos no §2o e no caput do art. 1.018 do CPC/2015. Além disso, a falha deve ser arguida e provada pela parte agravada. Essa é a interpretação do § 2o do art. 1.018 do CPC/2015, que sofre temperamento pelo § 3o do mesmo artigo. Nesse sentido, confira-se: REsp 1.753.502/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 13/12/2018 e AgInt no REsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 25/4/2019.
III - Assim, considerando-se que o art. 1.018, §3o do CPC/2015 exige que o descumprimento da exigência de que trata o § 2o, do mesmo dispositivo, seja arguido e provado pelo agravado, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar a inadmissibilidade do agravo de instrumento, determinando-se o retorno dos autos à Corte a quo para julgamento do recurso.
IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1718249/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR CONTRA-RECURSAL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUTOS DE ORIGEM FÍSICOS. INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 1.018 DO CPC/15.
O descumprimento das disposições contidas no caput do art. 1.018 do CPC/15 em informar ao juízo a interposição do agravo de instrumento induz ao não conhecimento do recurso por inadmissível, independentemente de discussão de haver ou não prejuízo ao agravado. No caso de processo originário não ser eletrônico, o controle não é jurisdicional, pois a inadmissibilidade é condicionada à arguição e prova do desatendimento, como disposto nos § 2o e § 3o daquele artigo, em contrarrazões, sujeita à preclusão. - Circunstância dos autos em que o requisito não restou atendido; e o recurso não merece conhecimento. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70083099259, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-01-2020) (g.n)
No caso a parte agravada arguiu em contrarrazões e comprovou que não houve o atendimento ao disposto no art. 1.018 do CPC/15 (Certidão, Id 27471970), bem assim há informação prestada pelo juízo acerca do descumprimento do artigo 1018 do CPC (Id 26988981, p. 2). Vejamos:
Assim, na forma do § 3o daquele artigo impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.
Com efeito, o descumprimento das disposições contidas no caput do art. 1.018 do CPC/15 em informar ao juízo a interposição do agravo de instrumento induz ao não conhecimento do recurso por inadmissível, independentemente de discussão de haver ou não prejuízo ao agravado. No caso de processo originário não ser eletrônico, o controle não é jurisdicional, porquanto a inadmissibilidade é condicionada à arguição e prova do desatendimento, como disposto nos § 2o e § 3o daquele artigo, em contrarrazões, sujeita à preclusão.
Circunstância dos autos em que o requisito não restou atendido; e o recurso não merece conhecimento.
Posto isso, acolhe-se a preliminar arguida em contraminuta e não se conhece do agravo.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator